Tribunal: TJMT
Processo: 1003035-22.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003035-22.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE SILVA SANTANA - CPF: 181.283.781-04 (RECORRENTE), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003035-22.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1003035-22.2024.8.11.0003

Recorrente:

José Silva Santana.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA – POLICIAL MILITAR - PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – PRESCRIÇÃO - ARTIGO 1º, DO DECRETO N.º 20.910/32 – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 85, DO STJ – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/32.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003035-22.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1003035-22.2024.8.11.0003

Recorrente:

José Silva Santana.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
José Silva Santana.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.

250267703
)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição, uma vez que o autor recorrente busca as promoções na carreira militar de forma retroativa para concorrer à graduação de 3° Sargento PMMT a contar de Setembro de 2007, à gradação de 2° Sargento a contar de Setembro de 2011, à graduação de 1° Sargento a contar de Setembro de 2014 e à graduação de Subtenente a contar de Setembro de 2017, sendo a demanda foi ajuizada no ano de 2024
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

250267704
)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral. Defende a aplicação da súmula n.º 85 do STJ, uma vez que não houve, segundo entende, prescrição do fundo de direito, mas, tão somente, das verbas devidas há mais de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003035-22.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1003035-22.2024.8.11.0003

Recorrente:

José Silva Santana.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
José Silva Santana
, contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição na presente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, proposta pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso, na qual requer promoção na carreira em ressarcimento por preterição.

Constata-se dos autos que o recorrente é Policial Militar e objetiva a condenação do estado requerido a conceder as promoções do requerente, de forma retroativa, para concorrer à graduação de 3° Sargento PMMT a contar de Setembro de 2007, à graduação de 2° Sargento a contar de Setembro de 2011, à graduação de 1° Sargento a contar de Setembro de 2014 e à graduação de Subtenente a contar de Setembro de 2017, nas mesmas condições dos militares que obtiveram a promoção, sendo garantido o direito à promoção de subtenente independentemente do número de vagas.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, reconheceu a ocorrência da prescrição, diante do decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e os atos questionados.

Pois bem. Nos termos do artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Tratando-se de demandas que visam à revisão de atos administrativos de promoção de policiais militares, o termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o fundamento jurídico para considerar o ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional é que esta constitui um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes. Veja-se:

“ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou que cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)”.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" ( AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1758206 MA 2018/0183654-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2018)”.

Na hipótese, em que pese as ponderações do autor recorrente, não há que se falar na incidência da Súmula n.º 85, do STJ, uma vez que não se trata de ato omissivo da Administração Pública, mas de pretensão que visa à retificação/revisão de ato administrativo.

Isso porque, a pretensão da parte recorrente consiste em revisar o ato de promoção à graduação de
3° Sargento PMMT a contar de Setembro de 2007
, com posterior revisão do ato de promoção à graduação de
2° Sargento a contar de Setembro de 2011, à graduação de 1° Sargento a contar de Setembro de 2014 e à graduação de Subtenente a contar de Setembro de 2017
.

Assim, não se vislumbra hipótese de relação de trato sucessivo por omissão, porquanto o que pretende a parte recorrente é a revisão de ato administrativo comissivo, que está sujeito à prescrição do fundo de direito. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ.

2. A pretensão de revisão de ato administrativo de promoção de militar observa o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 225949 SC 2012/0188330-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2015). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação.

II. No caso concreto, o autor, militar da Aeronáutica, sustenta a existência de erro, nas datas de suas promoções, ao longo da carreira, e defende, em consequência, que teria direito a passar para a reserva remunerada e, posteriormente, a ser reformado, em uma graduação superior.

III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido”.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 512734 SC 2014/0108107-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2016).

Dessa maneira, considerando que, entre a promoção da parte apelante à graduação de Cabo PM, ocorrida em 09/2003, bem como à pretensa graduação para
3° Sargento PMMT a contar de Setembro de 2007
e o ajuizamento da presente ação, em 10/02/2024, decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, operou-se a prescrição do fundo de direito, não cabendo a discussão judicial a respeito do referido ato.

Além disso, importante pontuar que não se mostra juridicamente possível a revisão do ato de promoção à graduação de
2° Sargento a contar de Setembro de 2011, à graduação de 1° Sargento a contar de Setembro de 2014 e à graduação de Subtenente a contar de Setembro de 2017
, conforme pretendido pela parte autora, uma vez que tais pedidos estão condicionados à modificação do termo inicial do primeiro ato promocional, o qual está prescrito.

Nesse sentido, colaciono precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 – OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO – SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.

Prescrição declarada de ofício.

Recurso não provido em relação à questão remanescente.

(N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1º, DO DECRETO N.º 20.910/32 – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 85, DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/32. 2. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10164525020218110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)”.

Não é outro o posicionamento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. “Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes”. (STJ - AgInt no REsp: 1954268 AL 2021/0105606-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) As regras de promoção estabelecidas na Lei n. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, em observância ao princípio da irretroatividade da lei. Se a primeira promoção postulada pelo Autor deveria acontecer em 09/2015 e como a presente demanda foi ajuizada somente em 11/2021, tal pretensão se encontra fulminada pela prescrição, circunstância que prejudica o seu direito em relação a promoções subsequentes nas datas indicadas. Recurso improvido.

(TJ-MT - RI: 10092839720218110006, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO À PROMOÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA E. TURMA RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente SANDRO ANTONIO DE SOUZA postula a sua promoção em ressarcimento de preterição, à graduação de Terceiro-Sargento PMMT com efeitos a partir de 02/07/2010, declaração do direito à promoção à graduação de Primeiro-Sargento em 02/07/2014 e Sub-Tenente a contar de 02/07/2020, sendo desconsiderando anos de efetivo serviço. 2. O direito de concorrer à promoção também se afere nos mesmo dispositivos legais da progressão em si, portanto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do surgimento do direito à promoção. 3. Neste contexto, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “(...) o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito” (STJ, REsp 1712328/MG). 4. No caso concreto, o direito a promoção à graduação de Cabo surgiu com o advento da Lei 10.076/2014, publicada em 31 de março de 2014, que passou a regular de forma expressa os requisitos necessários para a ascensão na carreira dos Praças da PMMT. 5. Portanto, é a data da publicação da referida lei, ou seja, quando surgiu o direito à promoção, que deve ser considerado como o termo inicial do prazo prescricional, já que foi a partir dela que surgiu, em tese, o direito postulado na exordial. Como dito, a Lei 10.076/2014 entrou em vigor em 31/03/2014, de sorte que o prazo prescricional quinquenal restou implementado em 31/03/2019. 6. Registre-se que a Lei 10.650/2017, não se aplica ao caso do Recorrente. Com efeito, a Lei 10.650/2017 menciona, expressamente, que sua aplicabilidade se restringe a um grupo de Bombeiros Militares empossados no ano de 1994. 7. Sentença desconstituída. 8. Recurso prejudicado.

(TJ-MT - RI: 10139486820218110003, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/05/2023)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição no caso em apreço.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024